Tribunal: TJPA
Processo: 0815029-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815029-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVILAZIO SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
, ESBULHO POSSESSÓRIO, CORRUPÇÃO ATIVA
E AMEAÇA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO
.

FATO
:
Paciente preso, em companhia de corréus, pela suposta prática dos crimes de ameaça, esbulho possessório, associação criminosa e corrupção ativa, estando os corréus na ação penal em liberdade.

Tese defensiva:
Desnecessidade de manutenção da prisão preventiva ante o fato de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, não ter agido com violência, não ter o magistrado singular analisado devidamente as circunstâncias dos fatos, proferindo decisão carente de fundamentação na medida em que considerou somente a gravidade abstrata do crime e de a questão demandar análise mais profunda atinente à alegação de falsidade dos documentos apresentados pela suposta vítima.

Alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Q
uestão em discussão
:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante do caso concreto e da efetiva necessidade de sua manutenção, bem como a alegada ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

RAZÕES DE DECIDIR

- Os crimes imputados ao paciente (associação criminosa, corrupção ativa, esbulho possessório e ameaça) não envolvem violência e, a exceção do crime de corrupção ativa, possuem pena máxima inferior a quatro anos.

- Não há notícia de reincidência nem das situações excepcionais que autorizem a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, II e III, do CPP, se configurando esta em constrangimento ilegal.

- Cabível a revogação da medida extrema e sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, as quais deixo ao encargo do Juízo singular definir.

DISPOSITIVO E TESE
:

A prisão preventiva não se mostra cabível nos casos em que o crime imputado ao agente possui pena máxima inferior a 04 anos, nem envolve violência à pessoa, já tendo as Cortes Superiores decidido que mesmo nos casos de crime de corrupção ativa é possível que o paciente responda em liberdade, ainda que levando em conta a gravidade da conduta que lhe é atribuída, sendo suficiente, adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Dispositivo legal
: CPB,
art. 147, art. 161, § 1º, II, art. 288, do CP, art. 333; CPP, art. 312, 313 e art. 319.

Precedentes jurisprudenciais
:
TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23787151220248260000 Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida
.
Julgamento: 14/01/2025
.
STJ -
HABEAS CORPUS Nº 509.030 - RJ (2019/0128782-2) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Julgamento: 14 de maio de 2019. STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Des
ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVILÁZIO SILVA BRITO,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu que, nos autos da Ação Penal nº 0801676-79.2025.814.0107, indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em desfavor do Paciente em razão da prática, em tese, dos crimes de ameaça, art. 147, do CP; esbulho possessório, art. 161, § 1º, II, do CP; associação criminosa, art. 288, do CP, e corrupção ativa, art. 333, do CP.

Conforme a impetração, ID 28576598, o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de junho do corrente ano, estando os crimes pelos quais restou denunciado relacionados a disputa de um imóvel, localizado na zona rural do município de Dom Elizeu, para o qual teria se deslocado, na suposta companhia de terceiros, com a intenção de apropriação uma vez que afirma lhe pertencer; que durante a abordagem restou constatado que uma das pessoas que o acompanhava portava uma arma de fogo, que foi apreendida, mas que o paciente não estava armado e em momento algum fez uso de violência ou grave ameaça.

Que em 18/06, dia seguinte à prisão, foi o paciente submetido à audiência de custódia, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo impetrado, tendo por fundamento o decreto cautelar a suposta gravidade do fato e a garantia da ordem pública.

Afirmam os impetrantes que o paciente é portador de graves comorbidades, razão pela qual sua defesa pleiteou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo o pleito indeferido pela autoridade coatora, em decisão carente de fundamentação, mesmo ante a possibilidade de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas da prisão, restando patente o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente.

Que a decisão singular não analisou devidamente as circunstâncias do fato, pois o paciente teria se deslocado ao município de Dom Elizeu somente em razão de seu interesse em adquirir uma propriedade rural na região e sobre a qual paira suspeita de falsidade documental, supostamente praticada pelo atual ocupante do imóvel e que vem criando obstáculos ao reconhecimento da justa titularidade da área, tendo o paciente buscado esclarecer a real situação dominial do imóvel antes de formalizar a negociação com o real proprietário, afirmando a existência de processo cível onde tais fatos são discutidos e que acabou sendo vítima de um costume daquele município, onde alguns moradores que têm proximidade com agentes da segurança pública se utilizam de tal prerrogativa para intimidar seus adversários, o que se deu no caso em apreço.

Alegam inexistir indícios de autoria e/ou prova de materialidade, tampouco um contexto de conflito agrário, inexistindo igualmente motivos à manutenção da custódia do paciente que não é recorrente em práticas delituosas, não integra organização criminosa e não praticou qualquer conduta reprovável, não sendo a suposta gravidade do delito motivação suficiente à manutenção de sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que sua liberdade não representa risco à ordem pública, a instrução processual ou a eventual futura aplicação da lei penal, representando a manutenção da prisão antecipação de pena, principalmente por estar fulcrada em presunções genéricas e juízos abstratos de reprovação, sem apontar qualquer ato concreto imputável ao paciente que justifique a medida gravosa.

Sustentam, restar configurado o
periculum in mora
, ante a manutenção da prisão ilegal e arbitrária do paciente, que permanece recolhido mesmo reunindo condições pessoais favoráveis, e que sua permanência no cárcere, diante do vício de origem da decisão constritiva, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à liberdade, requerendo a concessão liminar da ordem, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Os autos foram em distribuição à Desª. Kédima Lyra que observando minha prevenção, ante o prévio recebimento do habeas corpus nº. 0812507-22.2025.8.14.0000, relativo à mesma ação penal, determinou sua redistribuição – ID 28582712.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 28684404, sendo estas acostadas em ID 28813391/97, sendo denegado o pedido liminar, decisão de ID 28824938.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 29110050, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVILÁZIO SILVA BRITO,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu que, nos autos da Ação Penal nº 0801676-79.2025.814.0107, indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva.

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência de fundamentação e justa causa à manutenção de sua custódia cautelar, bem como por ser o paciente portador de comorbidades graves, ser detentor de condições pessoais favoráveis e fazer jus ao direito de responder ao processo em liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que os crimes supostamente praticados não envolverem violência contra a pessoa.

Do atento exame da decisão impetrada, tenho que – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, a pretensão deduzida pelos impetrantes comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Da análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que, neste momento, não se torna proporcional a manutenção da prisão preventiva do Paciente, mormente porque é primário, de bons antecedentes, possuir ocupação lícita e endereço certos e os crimes supostamente praticados não envolverem violência ou grave ameaça contra a pessoa e somente um deles, aquele previsto no art. 333, do CP, possui pena máxima superior a quatro anos, porém, igualmente não envolve violência ou grave ameaça.

Importante lembrar que no ordenamento jurídico pátrio a prisão processual é exceção, não regra, somente devendo ser decretada quando diante da certeza do cumprimento dos requisitos legais.

Com efeito o Paciente, conforme consta dos autos, é primário e de bons antecedentes e os delitos em comento, em que pese tenham relevância penal, não configuram crimes de elevada gravidade na medida em que não há que se falar em grave ameaça ou violência contra a pessoa, além do fato de demais denunciados já estarem soltos, pois lhes foi concedido o direito de responder ao feito em liberdade.

Assim, apesar de ser dever do Poder Judiciário atuar na resolução de conflitos agrários, atuando como um dos mecanismos para garantir a justiça e a paz social no campo, sua atuação deve se dar através da análise de casos concretos trazidos à sua apreciação, não se mostrando, no caso em apreço,

que a manutenção da prisão do paciente seja determinante à proteção dos direitos de qualquer dos envolvidos, principalmente por se tratar de questão mais profunda na medida em que envolve uma possível falsificação de título de propriedade, não havendo indicativos concretos de que a sua soltura poderá implicar comprometimento à regularidade da instrução processual ou frustração à futura aplicação da lei penal.

É certo ainda que a prisão preventiva deve guardar relação de proporcionalidade com eventual pena a ser aplicada e, no caso dos autos, dada a primariedade do Paciente, é possível que em caso de futura condenação o regime de cumprimento de eventual pena seja diverso do fechado, razão pela qual a manutenção de sua custódia cautelar se revela desarrazoada.

Acerca da questão, veja-se a Jurisprudência:

Habeas Corpus – Ameaça, injúria e desobediência – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Possibilidade – Réu primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e endereço fixo – Crimes com pena máxima inferior a 4 anos – Medida extrema desproporcional – Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e revogar a prisão preventiva.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23787151220248260000 São Paulo, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 14/01/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2025).

Saliento que todos os corréus já estão em liberdade e, entendo, não se mostra essencial ao deslinde do feito a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar de responder também pelo crime de corrupção ativa, pois em nosso ordenamento a regra é que o réu responda ao processo em liberdade, significando que, a menos que haja motivos justificados para a prisão preventiva, o acusado de tal delito não será mantido preso durante o andamento do processo. Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo, mormente quando não há nos autos indicação de risco de fuga, de interferência na investigação ou de reiteração criminosa, pois a gravidade do crime de corrupção ativa, por si só, não justifica a prisão preventiva.

A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, tem confirmado a possibilidade de réus acusados de corrupção ativa responderem ao processo em liberdade, especialmente quando não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, senão, vejamos o teor da ementa a seguir colacionada:

HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. OPERAÇÃO “DESCONTAMINAÇÃO”. INVESTIGAÇÃO SOBRE SUPOSTOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÕES ATINENTES ÀS OBRAS DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 3. DESDOBRAMENTOS DAS OPERAÇÕES RADIOATIVIDADE, PRIPRYAT E IRMANDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO. 1. Considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. No caso, a segregação provisória está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. 2. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". Assim, na espécie, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída ao investigado, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Com efeito, levando-se em conta o fato de (a) ser a prisão a ultima ratio, (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, (c) remontarem os acontecimentos que ensejaram a custódia cautelar aos anos de 2011 a 2015, (d) além das condições pessoais do investigado e (e) da íntima relação dos crimes supostamente praticados com o exercício do cargo, a imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se suficiente, adequada e proporcional.4. Liminar deferida parcialmente a fim de substituir a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter contato com outros investigados sobre os fatos em apuração, que possam interferir na produção probatória, ou seja, contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual, enquanto durar a instrução, salvo aqueles que mantêm relação de afinidade ou parentesco entre si (inciso III); b) proibição de mudança de endereço e de ausentar-se do País sem autorização judicial (inciso IV); c) entrega do passaporte; d) bloqueio dos bens, até o limite de sua responsabilidade, a ser apurada individualmente pelo Juízo de origem competente; e) compromisso de comparecimento em juízo, para todos os atos designados pela autoridade competente; f) proibição de participar, diretamente ou por interposta pessoa, de operações com as pessoas jurídicas citadas na denúncia, e de ocupar cargos ou funções públicas, ou quaisquer cargos de direção em órgãos partidários. Extensão dos efeitos ao investigado João Baptista Lima Filho (Coronel Lima). (HABEAS CORPUS Nº 509.030 - RJ (2019/0128782-2) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Julgamento: 14 de maio de 2019).

Impende salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é medida extrema, entendo que esta deve ser substituída por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, as quais deixo ao encargo do magistrado singular definir.

Ante o exposto, por verificar que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a ordem, em favor do paciente, já qualificado nos autos,

conforme fundamentação supra, ressalto ainda a possibilidade de que nova prisão venha ser decretada em seu desfavor caso fatos novos surjam ou se desrespeitadas as cautelares impostas pelo magistrado singular.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo Juízo singular.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2025